Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BBR AUTO POSTO LTDA – ME e OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO (agravantes/executados) em face das decisões (IDs 240253221 e 242968015, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0000422-20.2011.8.07.0001, proposta por JURACI PESSOA DE CARVALHO (agravado/exequente), na qual o magistrado indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 75008828), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o presente recurso de agravo de instrumento merece provimento haja vista a presença da probabilidade de provimento concernente (i) ao excesso da execução reconhecido pelo próprio Exequente em sua petição posterior à Impugnação ofertada; (ii) quanto à impenhorabilidade dos imóveis necessários à preservação da empresa Executada e à subsistência familiar do Executado, ora Agravados, bem como (iii) à ineficácia e à impenhorabilidade dos imóveis em face da existência de créditos preferenciais ao do exequente (hipoteca registrada nas matrículas). Argumenta que o perigo da demora resta evidenciado pelo iminente ato de alienação judicial das duas fazendas penhoradas, estando o feito em estágio avançado, já em fase de avaliação dos bens, de modo que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no perecimento do direito, com a venda dos imóveis em leilão público e que, somado a isso, a circunstância de que o avançar do processo onerará ainda mais ambas as partes, com custos de publicações de editais e honorários de leiloeiro, e ainda poderá refletir em risco a terceiros (eventual arrematante). Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeira instância e reconhecido o excesso de execução e a condenação da parte contrária nas penas sucumbenciais, bem como determinada a desconstituição da penhora sobre os imóveis, em virtude do mencionado excesso de execução e pelos motivos descritos nos capítulos antecedentes relacionados à impenhorabilidade dos bens da empresa Executada, objeto de prévia hipoteca. Preparo (ID 75008481). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão de primeira instância e reconhecido o excesso de execução e a condenação da parte contrária nas penas sucumbenciais, bem como determinada a desconstituição da penhora sobre os imóveis, em virtude do mencionado excesso de execução e pelos motivos descritos nos capítulos antecedentes relacionados à impenhorabilidade dos bens da empresa Executada, objeto de prévia hipoteca. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, nesse momento, não resta caracterizado o perigo da demora, porquanto o feito na origem está aguardando a intimação de terceiro interessado no processo (ID 244142980, dos autos de origem), credor hipotecário EDVAN PEREIRA DE SOUZA, para que sejam elucidados determinados fatos relativos à penhora e hipoteca do imóvel em questão, sendo que, dessa forma, não há que se falar em iminente venda dos imóveis em leilão público. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator